Tribunal: TJDFT
Processo: 0707146-07.2022.8.07.0003
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INCIDÊNCIA. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO À DEVEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL. CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. CRITÉRIOS. JUROS MORATÓRIOS. TERMO INICIAL. REVISÃO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. A legitimidade ad causam deve ser examinadas de acordo com a Teoria da Asserção, ou seja, conforme as afirmações feitas pelo autor na petição inicial, sem qualquer análise sobre a verdade dos fatos ou a probabilidade do direito.

2. "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Súmula 297, do Superior Tribunal de Justiça).

4. O Código de Defesa do Consumidor-CDC prevê que o fornecedor responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos a produtos ou prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos, salvo quando provar a inexistência de defeito ou culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (arts. 12 a 14).

5. No caso, a cessão do crédito ao autor ao Fundo de Investimento em Direitos Creditórios Multisegmentos NPL Ipanema VI NP foi feita fora dos parâmetros legais. Como apontado pelo juízo de primeiro grau, a cessão foi feita após o pagamento integral da dívida: sequer havia crédito a ser cedido. Ademais, não há nenhum documento hábil que comprove que o consumidor foi notificado.

7. O dano moral se constitui a partir de ofensa a direitos da personalidade, entre os quais está o direito à integridade psíquica. A dor - afetação negativa do estado anímico - não é apenas um fato que serve para aumento do quantum indenizatório. Na hipótese, houve evidente sentimento de frustração e revolta com toda a situação vivida pelo autor, que sofreu cobrança indevida quando imaginava estar com as contas devidamente adimplidas. Além disso, precisou recorrer ao judiciário para solucionar o problema – que poderia ter sido facilmente resolvido administrativamente pelo fornecedor.

8. A quantificação da verba compensatória deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima. Desse modo, em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, a fixação da verba compensatória no importe de R$ 3.000,00 é razoável e adequada.

9. Os juros de mora sobre a condenação por dano moral fluem a partir do evento danoso, por se tratar de ato ilícito extracontratual (Súmula 54 do STJ). A sentença determinou que o valor da compensação seja corrigido monetariamente pelo INPC desde a sentença e com incidência de juros de 1% ao mês a partir da citação. O termo inicial dos juros de mora foi fixado equivocadamente, pois deve ser a data do evento danoso, ou seja, a data em que efetivada a cobrança indevida (16/03/2022).

10. A incidência de juros de mora é consequência legal da condenação e se trata de matéria de ordem pública - é possível sua revisão de ofício. A correção em sede recursal não configura reformatio in pejus.

11. Recursos conhecido e não provido. Não houve majoração dos honorários, pois a fixação na origem foi feita no percentual máximo previsto em lei.